Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada pelos testemunhos policiais e de populares, bem ainda pela confissão parcial do réu. Pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. Improcedência. Grave ameaça configurada. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 2a fase. Confissão espontânea. Redução aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Pena definitiva adequada. Gratuidade judiciária. Competência decisória do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e desprovido.